Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745085-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal (prestação ou não de serviços advocatícios), já foi decidido no processo de no 0717077-06.2023.8.07.0001, sentenciado e transitado em julgado. Diante disso, faculto ao apelante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator